Tribunal: TCU
Processo: 029.313/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Inspeção, apartada de auditoria de conformidade nas obras da BR-230/PB, entre o km 0,0 e o km 28,1, autuada para apurar a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na aprovação de projeto executivo deficiente relativo às obras de adequação da BR-230/PB, bem como a responsabilidade pela ausência de planejamento e da implementação das pré-condições necessárias à execução do empreendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de inspeção realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tendo como objeto as obras de adequação de capacidade e de segurança da rodovia BR-230 no estado da Paraíba, no subtrecho entre Cabedelo e o entroncamento com a BR-101, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Antônio de Araújo; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Normando Lima de Oliveira Filho; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Leonardo Marinho do Monte Silva; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, das seguintes falhas verificadas na aprovação do projeto executivo das obras da Rodovia BR230/PB (subtrecho Cabedelo/PB - Entr. BR-101) para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a aprovação de projeto com estudos geotécnicos que deixaram de contemplar a adequada pesquisa de caixas de empréstimo e jazidas de solos aproveitáveis, disponíveis na região onde as obras seriam executadas, está em desacordo com o disposto na IS-206- Estudos Geotécnicos das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, na Publicação IPR 739/2010 - Diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários/Instruções para acompanhamento e análise; e nos art. 6°, inciso X, art. 7°, § 1°, e art. 12, todos da Lei 8.666/1993; 9.4.2. a aprovação do projeto executivo de sinalização sem o componente de iluminação e sem que tivesse sido contemplado qualquer estudo, mensuração ou solução relativa para esse serviço, contrariou o disposto no item 3.3 do Termo de Referência do Edital 491/09-13; 9.4.3. a aprovação do projeto executivo de drenagem contendo as falhas apontadas na instrução que acompanha o relatório da presente deliberação, tais como, deságues inapropriados dos bueiros, cotas incompatíveis, falta de dados, está em desacordo com o estabelecido no art. 6°, inciso X, e no art. 12 da Lei 8.666/1993 e na Publicação IPR 739/2010 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Instruções para acompanhamento e análise; 9.4.4. a aprovação do projeto executivo de engenharia de obras de arte especiais contendo diversas deficiências (elencadas na instrução que acompanha o relatório da presente deliberação) está em desacordo com o preconizado no art. 1°, inciso V, c/c art. 2°, inciso VI, da Instrução de Serviço DNIT 13/2008 e nos art. 6°, inciso X, art. 7°, § 1°, e art. 12, da Lei 8.666/1993; 9.4.5. a aprovação de projeto com a incompatibilidade entre o projeto de implantação das passarelas e o projeto geométrico da obra afronta o disposto no art. 6°, inciso X, e o art. 12 da Lei 8.666/1993; o art. 1°, incisos V e VI, da Instrução de Serviço DNIT 13/2008; a Norma IPR 739/2010 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Instruções para acompanhamento e análise; a IA 28 - Instrução de Acompanhamento da elaboração do Projeto de Passarelas para Pedestres, o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais - Publicação DNER 698/100; e a Publicação IPR 726 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários Escopo Básico/Instruções de Serviço, Anexo B28; IS 228 - Instrução de Serviço para o Projeto de Passarela para Pedestres; 9.4.6. a emissão de ordem de serviço para o início das obras sem que tenha sido publicada a Declaração de Utilidade Pública (DUP) contemplando todas as áreas a serem desapropriadas, contraria o art. 5o da Instrução de Serviço DNIT 1, de 11/1/2016; a Publicação IPR-746/2011 - Diretrizes Básicas para Desapropriação, bem como está em desacordo com os Acórdãos 850/2015, 1.230/2013, 725/2016, 2.612/2015 e 918/2019, todos do Plenário deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Dnit e aos responsáveis; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.